Tribunal: TJDFT
Processo: 0711104-39.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-13

Ementa:
co Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0711104-39.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: VIPLAN VIACAO PLANALTO LIMITADA AGRAVADO: FRANCISCO RICARDO PINHO Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Viplan – Viação Planalto Ltda. contra a r. decisão proferida pela Juíza de Direito da 4a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Taguatinga que, nos autos do Processo n° 0005193-43.1999.8.07.0007, na fase de cumprimento de sentença, autorizou a remoção do veículo VW/GOL do pátio do DETRAN/DF para o Depósito Público gerenciado pelo Tribunal, nos seguintes termos (Id. 187667331dos autos de origem): “Defiro em parte o requerimento para autorizar a remoção do veículo VW/GOL do pátio do DETRAN/DF para o Depósito Público, gerenciado pelo Tribunal. O bem será leiloado pelo Judiciário para fins de, ao menos parcialmente, satisfazer o crédito perseguido nestes autos. Comunique-se ao DETRAN/DF, em resposta ao Ofício ID 182997321. Expeça-se mandado de intimação e remoção. A parte credora é beneficiária da gratuidade de justiça. As partes forneçam os meios para transportar o veículo do pátio do DETRAN/DF para o Depósito Público. Dou ao presente força de Ofício e de Mandado. I.” A Agravante alega que a despesa diária com o depósito do veículo pode superar o seu valor, tornando a execução ineficiente e onerosa para o devedor. Pleiteia, assim, a nomeação da Executada como depositária do bem, mantendo o veículo em sua garagem. Invoca os princípios da menor onerosidade para o devedor e da utilidade da execução, que não pode lhe causar prejuízos sem trazer vantagens ao credor. Requer a antecipação da tutela recursal para a imediata remoção do veículo para sua garagem, onde será mantida sem custos, até a decisão final deste recurso. Preparo comprovado – Ids. 57143227 e 57143228. A Agravante foi intimada para se manifestar sobre a dialeticidade e a preclusão da matéria analisada nos Agravos de Instrumento nos 0701807-08.2024.8.07.0000 e 0701490-44.2023.8.07.0000. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do disposto no art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Desse modo, deve haver plausibilidade do direito alegado, bem como perigo de dano grave ou de difícil reparação ao titular de direito prestes a ser lesado ou ameaçado de lesão. No caso dos autos, a Agravante pede a antecipação da tutela recursal para a imediata remoção do veículo penhorado para sua garagem, onde será mantida sem custos, até a decisão final deste recurso. Enfatiza que a despesa diária com o depósito do veículo pode superar o seu valor, tornando a execução ineficiente e onerosa para o devedor. Como é sabido, a execução é regida pelos princípios da menor onerosidade e da efetividade da tutela executiva, sendo o primeiro voltado à proteção do devedor, enquanto o último visa a defesa dos interesses do credor. O Código de Processo Civil, no art. 805, estabeleceu parâmetros para o exercício do juízo de ponderação, in verbis: “Art. 805. Quando por vários meios o exequente puder promover a execução, o juiz mandará que se faça pelo modo menos gravoso para o executado. Parágrafo único. Ao executado que alegar ser a medida executiva mais gravosa incumbe indicar outros meios mais eficazes e menos onerosos, sob pena de manutenção dos atos executivos já determinados.” No caso, o veículo penhorado foi apreendido e recolhido ao depósito do DETRAN/DF, após, foi transferido para o depósito público do TJDFT. De fato, o custo administrativo de manutenção do veículo em depósito público poderá superar o seu valor, tornando a execução ineficaz e onerosa, o que justifica sua transferência para garagem da própria executada. Deve-se aplicar ao caso o princípio da menor onerosidade ao devedor e determinado que o veículo seja guardado na garagem da Agravante, não se alterando as restrições impostas ao veículo. Ante o exposto, antecipo a tutela recursal para permitir que a Agravante deposite o veículo penhorado em sua garagem, a fim de evitar taxas administrativas decorrentes do depósito público. Comunique-se. Dispenso informações. Intime-se o Agravado para que apresente contrarrazões. Publique-se e intimem-se. Brasília, 8 de maio de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora